Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SINISTRO DE TRÂNSITO. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO DO DIREITO DE CONTRAPOR-SE AOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. EXTENSÃO DO DANO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado no qual a recorrente insurge-se quanto à condenação a ela imposta em razão de acidente de trânsito. Afirma que a quantia, objeto da condenação, é excessiva (R$ 3.057,00), uma vez que o valor consome quase que a totalidade da sua renda. Sustenta que não se eximiu da responsabilidade sobre o dano causado no veículo do recorrido, apenas busca o seu direito de pagar o preço justo. Requer a reforma da decisão para alterar o valor a ser pago para 15 (quinze) parcelas mensais, no valor R$ 100,00 (cem reais). Alternativamente, requer a possibilidade de parcelamento em 29 (vinte e nove) parcelas mensais no valor de R$100,00 (cem reais) com entrada no valor de R$157,00 (cento e cinquenta e sete reais).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos os documentos (ID. 59860555), que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID. 59860568).
3. Com efeito, a recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação no prazo concedido. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente no prazo assinado pela magistrada, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela regularidade da cobrança manejada pelo credor. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
5. No caso, não constitui objeto do recurso a responsabilidade da recorrente pelo acidente em si. A controvérsia delimita-se ao valor da condenação.
6. Por se tratar de dano material, o prejuízo deve ser devidamente demonstrado, pois não se admite dano hipotético. O recorrido carreou aos autos três orçamentos para demonstrar a extensão do prejuízo sofrido, sendo o menor deles no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), o que o fez optar pelo pagamento da franquia do seu seguro no valor de R$ 3.057,00 (três mil e cinquenta e sete reais).
7. Nestes termos, demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilização do réu/recorrente é medida que se impõe. Ressalta-se que o valor da condenação se mostra em conformidade com as provas dos autos, não havendo falar em redução da indenização material, pois o artigo 944 do Código Civil estatui que a indenização se mede pela extensão do dano.
8. Por fim, no que tange ao pedido subsidiário, este também não merece sequer ser conhecido, pois se trata de inovação recursal.
9. Recurso CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.